Tribunal: TJDFT
Processo: 0700585-03.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DESPACHO No despacho constante no ID. 56212894, por erro material, constou que, em contrarrazões, o Banco Santander (Brasil) S/A teria arguido violação ao Princípio da Dialeticidade, razão pela qual foi facultado à autora manifestar-se a respeito. Todavia, foi a requerente quem arguiu a aludida violação, sob o argumento de que a instituição financeira não teria impugnou especificamente os fundamentos da sentença (ID.54151509). Dessa forma, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao o Banco Santander S/A manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível violação ao aludido princípio. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 31 de março de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12